Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-94.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000088-94.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIDO E DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MULTA APLICADA COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 008/2019 – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No presente caso, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER-Barra do Garças, fundamentada na Resolução nº 008/2019, posto que a Lei Complementar Municipal nº 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “
não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação
.” (STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

"
As sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas
." (REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1º/2/2018. DJe em 22/2/2018).

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Águas de Barra do Garças Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Auto de Infração nº
1000088-
94.2021.8.11.0004, ajuizado em desfavor da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER
e do
Município de Barra do Garças/MT
, reconheceu a ilegitimidade passiva da Municipalidade, e julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que “
em nenhum momento se discute se a agência reguladora possui ou não competência para aplicar as multas, mas sim, se as condutas tipificadoras podem ser editadas por meio de resoluções, as quais são editadas pela própria instituição
.”

Afirma que, no “
mérito da ação anulatória, não discute a competência/atribuição da agravada de aplicar ou não as sanções administrativas,

mas sim,
pretende demonstrar que não é competência da agência reguladora

estabelecer penalidades e tipificar condutas ilícitas
”
.

Afiança que “
a conduta da agência reguladora
(...),
de estabelecer penalidades e tipificar condutas ilícitas, está em desconformidade com a norma em vigor visto que, apesar de possuir o poder/dever de fiscalizar e aplicar determinadas sanções, inclusive multa, não lhe foi atribuído a competência legislativa para tipificar condutas ilícitas sujeitas às sanções do estado
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que os pleitos vindicados na peça vestibular sejam julgados procedentes (Id. 147808292, fl.08).

Dispensável o parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Águas de Barra do Garças Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Auto de Infração, ajuizada m desfavor da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER
e do
Município de Barra do Garças/MT
, reconheceu a ilegitimidade passiva da Municipalidade, além de julgar improcedente os pedidos vindicados na peça vestibular em relação à pessoa jurídica remanescente.

Infere-se, a partir dos autos originários, que a apelante propôs
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c inexigibilidade de multa e pedido de tutela de urgência antecipada
, aduzindo que a multa imposta por meio do Auto de Infração nº 18/2020 (Id. 147808254, fl.18) é nula, posto que fundamentada em Resolução normativa da própria Agência Reguladora, o que viola o princípio da legalidade.

Por seu turno, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada, argumentando o que segue:

“
Primeiramente, é importante consignar que a Lei Complementar Municipal de Barra

do Garças n. 195/2016 instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de

Barra do Garças – Ager Barra e, ainda, estabeleceu a competência para a Agência Reguladora aplicar as

sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

Além disso, analisando a Resolução n. 008/2019 da Agência Reguladora, observa-se que constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA (artigo 13, IV).

Dito isso, o controle judicial do atos administrativo está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de infração, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque a Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente”.
(Id. 147808291, fl. 02).

Contra essa decisão, a apelante Águas de Barra do Garças Ltda., interpôs o presente recurso de apelação,
o qual não merece prosperar. Explico.

Com efeito, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 195, de 10 de agosto de 2016, que instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER, estabelece a competência desta para aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

Inclusive, consta nos artigos 5º e 6º, inciso III, da citada legislação municipal:

“Art. 5º.
À Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER BARRA compete
o poder regulatório dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e transporte coletivo urbano e energia elétrica (iluminação pública), quando delegados no âmbito do Município, bem como o acompanhamento, o controle,
a normatização e a padronização dos referidos serviços
, preservadas as competências e prerrogativas dos demais entes federados.”

“Art. 6º. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças - AGER BARRA, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

III –
fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação desta Lei de demais normas legais e contratuais
.” (destaquei)

Dessa forma, não se vislumbra a alegada violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER- Barra do Garças, fundamentada na Resolução nº 008/2019, posto que a própria Lei Complementar Municipal nº 195/2016 delegou à Agência Reguladora competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

A propósito, sobre o tema, pacífica é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANAC. INFRAÇÃO PREVISTA EM RESOLUÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação
’ (AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/4/2016). Nesse mesmo sentido: REsp 1.386.994/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.541.592/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2015. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp 1706379/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (Destaquei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A RESOLUÇÕES DA ANTT. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE
. 1. Cuida-se, na origem, de exceção de pré-executividade, por meio da qual se apontou a ilegalidade das Resoluções 233/2003 e 579/2004 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), normas em que se fundou a multa objeto da execução. 2. Na sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade, e extinto o feito sem resolução de mérito. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a execução. 3.
As agências reguladoras foram criadas com o intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando a elas competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001
. 4. A questão a respeito da validade jurídica dos atos normativos infralegais expedidos pelas Agências Reguladoras não é nova no Superior Tribunal de Justiça, já tendo sido, por diversas vezes, apreciada. 5. No sentido da tese acima apresentada, recente julgamento da Primeira Turma no AgInt no REsp 1.620.459/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe 15.2.2019: ‘
Consoante precedentes do STJ, as agências reguladoras foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessarte, não há ilegalidade configurada, na espécie, na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001
(...)”
(STJ, REsp 1807533/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/09/2020) (Destaquei).

Por outro lado, já no que se refere à competência para “
tipificar condutas ilícitas
”, imperioso destacar o entendimento proferido pelo Tribunal da Cidadania, no qual restou consignado que "
as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas
." (REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1º/2/2018. DJe em 22/2/2018).

Neste sentido, também demais Tribunais Regionais pelo nosso país:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. ANULAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. INFRINGÊNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 34, VII, DA RESOLUÇÃO 3.056/2009. PODER DE POLICIA E NORMATIVO LEGALMENTE CONCEDIDO ÀS AGENCIAS REGULADORAS. 1. As sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas (REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1º/2/2018. DJe em 22/2/2018). 2. A Resolução n. 3.056/2009 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vigente quando da autuação da impetrante, foi editada com base no poder regulamentar conferido à autarquia por meio da Lei 10.233/2001. 3. Não havendo sido comprovada a alegada ofensa ao princípio da reserva legal, em decorrência da imposição de multa em face da prática da infração descrita no art. 34, inciso VII, da aludida Resolução, deve ser integralmente mantida a penalidade aplicada. 4. Precedentes desta corte: AMS 0074839-59.2013.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 17/10/2017; e AMS 0041339-65.2014.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 18/05/2017. 5. Apelação conhecida e desprovida.

Assim, com fulcro no poder normativo conferido às agências reguladoras é que a AGER-Barra do Garças editou a Resolução nº 008/2019, estabelecendo condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como de aplicação de penalidades no âmbito dos Municípios sob sua competência regulatória.

Assim, com fulcro na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como também no poder normativo conferido às agências reguladoras é que a AGER-Barra do Garças editou a Resolução nº 008/2019, estabelecendo condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como de aplicação de penalidades no âmbito dos Municípios sob sua competência regulatória.

No caso em apreço, foi possível verificar que a Agência Reguladora Municipal, nos dias 01 a 04 de setembro de 2020, realizou vistoria em alguns bairros da cidade de Barra do Garças/MT, e dentre 17 (dezessete) lugares vistoriados, constatou 5 (cinco) locais “
com pressão abaixo do permitido
”, conforme se verifica do Auto de Notificação nº

29/2020 (Id.
147808254, fl.05).

Subsequentemente, sobreveio a lavratura do Auto de Infração nº 01/2020, com a aplicação de sanção pecuniária, com fundamento nos artigos 13, inciso IV, da Resolução AGER BARRA nº 008/2019 (Id.
147808254, fl.18
).

Aliás, em conformidade com a Resolução nº 008/2019 da Agência Reguladora, constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA.

Por tais razões, não se evidencia ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela Agência Reguladora, na lavratura do Auto de Infração e na aplicação de multa, não logrando êxito a recorrente, em apresentar, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.

A partir do acima exposto, concluo que agiu com acerto o juízo singular ao julgar improcedente os pedidos ventilados na peça vestibular, uma vez que as multa aplicadas possuem amparo no princípio da legalidade, como também na jurisprudência dos Tribunais Superiores Pátrios.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023